Tribunal: TJSP
Processo: 2301934-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Procedência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Inconformismo da empresa incluída no polo passivo da demanda - Alegada inocorrência de demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil - Improcedência -Executada que se trata de sociedade com propósito específico - Inexistência bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Procedência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Inconformismo da empresa incluída no polo passivo da demanda - Alegada inocorrência de demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil - Improcedência -Executada que se trata de sociedade com propósito específico - Inexistência bens passíveis de penhora - Pessoa jurídica configuradora, na verdade, de instrumento de sua controladora - Possibilidade da desconsideração em observância ao disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Decisão mantida - Recurso não provido.